Tribunal: TJDFT
Processo: 0750948-59.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SÉRGIO ROCHA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-16

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. IMPUGNAÇÃO À PENHORA. VALORES ORIUNDOS DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO E SALÁRIO. IMPENHORABILIDADE RECONHECIDA. PRESERVAÇÃO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto pelo exequente contra decisão que, em cumprimento de sentença oriundo de ação monitória, acolheu impugnação da executada para desconstituir bloqueio realizado via SISBAJUD sobre valores depositados em conta bancária, reconhecendo a impenhorabilidade por se tratar de verba salarial e benefício previdenciário.
II. Questão em discussão
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se os valores bloqueados nas contas da executada, oriundos de benefício previdenciário e salário, podem ser penhorados parcialmente; (ii) estabelecer se a decisão agravada violou o princípio da efetividade da execução ao liberar integralmente os valores constritos.
III. Razões de decidir
3. A legislação processual civil assegura a impenhorabilidade de vencimentos, salários, proventos de aposentadoria e outras verbas de natureza alimentar, conforme o art. 833, IV, do CPC.
4. A decisão agravada constatou, com base em extrato bancário, que os valores bloqueados originam-se de benefício previdenciário, e que a executada aufere renda líquida inferior a quatro salários-mínimos, sendo presumível que tal quantia é integralmente destinada à sua subsistência.
5. Mesmo na hipótese de considerar-se a renda mensal alegada pelo agravante (R$ 5.118,34), ainda assim incidiria o entendimento jurisprudencial do TJDFT no sentido de que valores até cinco salários-mínimos são impenhoráveis, por comporem o mínimo existencial.
6. A jurisprudência local tem consolidado o entendimento de que, diante do elevado custo de vida na região, a penhora de salários e proventos inferiores a cinco salários-mínimos viola a dignidade da pessoa humana e compromete a subsistência do devedor.
IV. Dispositivo
7. Negou-se provimento ao agravo de instrumento do exequente.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 833, IV.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 2051818, 0715427-53.2025.8.07.0000, Rel. Des. Robson Barbosa de Azevedo, 7a Turma Cível, j. 01.10.2025, DJe 18.10.2025; TJDFT, Acórdão 2048575, 0729249-12.2025.8.07.0000, Rel. Des. Aiston Henrique de Sousa, 4a Turma Cível, j. 18.09.2025, DJe 08.10.2025.